Tribunal: TJDFT
Processo: 0715599-92.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2025-04-30

Ementa:
Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por BANCO DO BRASIL S/A (agravante/réu) contra a decisão (ID 71017058) em que, nos autos da ação ordinária (processo no 0713930-23.2024.8.07.0005), ajuizada em face por JORGE EMIDIO VENTURA (agravado/autor), foi reconhecida a legitimidade passiva do ora agravante. Em suas razões recursais (ID 71017055), a parte agravante/ré sustenta, em síntese, que foi reconhecido pelo Superior Tribunal de Justiça a sua ilegitimidade passiva para responder por índices diferentes daqueles definidos pelo Conselho Diretor do PASEP, uma vez que é mero depositário dos valores. Ao final, requer seja conferido efeito suspensivo ao recurso. No mérito, requer seja conhecido e provido o recurso para, reformando a decisão agravada, reconhecer a ilegitimidade passiva do agravante/réu. Preparo acostado no ID 71017056. É o relatório. DECIDO. Nos termos do artigo 932, III, do Código de Processo Civil, incumbe ao Relator não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida. O caso é de manifesta inadmissibilidade do recurso por ausência de previsão legal para a sua interposição. Com efeito, o Código de Processo Civil estabelece que o agravo de instrumento, em regra, somente será cabível nas hipóteses expressamente previstas em lei, consoante se verifica em seu artigo 1.015: Art. 1.015. Cabe agravo de instrumento contra as decisões interlocutórias que versarem sobre: I - tutelas provisórias; II - mérito do processo; III - rejeição da alegação de convenção de arbitragem; IV - incidente de desconsideração da personalidade jurídica; V - rejeição do pedido de gratuidade da justiça ou acolhimento do pedido de sua revogação; VI - exibição ou posse de documento ou coisa; VII - exclusão de litisconsorte; VIII - rejeição do pedido de limitação do litisconsórcio; IX - admissão ou inadmissão de intervenção de terceiros; X - concessão, modificação ou revogação do efeito suspensivo aos embargos à execução; XI - redistribuição do ônus da prova nos termos do art. 373, § 1o; XII - (VETADO); XIII - outros casos expressamente referidos em lei. Parágrafo único. Também caberá agravo de instrumento contra decisões interlocutórias proferidas na fase de liquidação de sentença ou de cumprimento de sentença, no processo de execução e no processo de inventário. Diversas têm sido às discussões doutrinárias e jurisprudenciais acerca da extensão e das limitações do rol elencado no artigo supracitado. Quanto às divergências, o Superior Tribunal de Justiça, através do Resp. 1.704.520/MT, de relatoria da eminente Ministra Nancy Andrighi, julgado sob a sistemática dos recursos repetitivos, definiu que, excepcionalmente, é possível a interposição de agravo de instrumento fora da lista do art. 1.015, desde que exista urgência, ou seja, uma situação na qual a parte agravante não possa aguardar para rediscutir a matéria futuramente no recurso de apelação. In casu, trata-se de agravo de instrumento interposto em face da decisão saneadora que rejeitou a preliminar de ilegitimidade passiva suscitada pela agravante, entretanto, tal decisão foi proferida nos autos de uma ação de conhecimento. Assim, ao que tudo indica, a hipótese dos autos não se amolda ao rol taxativo do artigo 1.015 do Código de Processo Civil, nem às dimensões interpretativas atualmente conferidas pela jurisprudência pátria. Desse sentido, trago à colação julgados do e. Superior Tribunal de Justiça: RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO MONITÓRIA. SANEAMENTO. ILEGITIMIDADE PASSIVA. REJEIÇÃO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. ARTIGO 1.015 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. ROL TAXATIVO. MITIGAÇÃO. URGÊNCIA. AUSÊNCIA. NÃO CABIMENTO. 1. A controvérsia dos autos resume-se em definir se a decisão que rejeita a alegação de ilegitimidade passiva desafia agravo de instrumento. 2. O Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento no sentido de que o rol do artigo 1.015 do CPC é de taxatividade mitigada, por isso, admite a interposição de agravo de instrumento quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação. 3. A decisão que não acolhe a alegação de ilegitimidade passiva não tem similitude com a exclusão de litisconsorte, cuja previsão do cabimento do agravo de instrumento não pode ser utilizada analogicamente, e não revela situação de urgência ou risco do perecimento do direito que autorize o cabimento do referido recurso. 4. Recurso especial não provido. (REsp n. 2.183.113/SP, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 24/2/2025, DJEN de 5/3/2025.) AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. 1. CABIMENTO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO. ROL DO ART. 1.015 DO NCPC. IMPOSSIBILIDADE PARA A DISCUSSÃO SOBRE ILEGITIMIDADE DE PARTE. PRECEDENTE DESTA CORTE SUPERIOR. 2. ANTECIPAÇÃO DE TUTELA. NATUREZA PRECÁRIA E PROVISÓRIA DO DECISUM QUE, EM REGRA, NÃO AUTORIZA A INTERPOSIÇÃO DO RECURSO ESPECIAL. SÚMULA 735/STF. REEXAME DE MATÉRIA FÁTICO-PROBATÓRIA. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7/STJ. 3. MULTA DO ART. 1.021, § 4o, DO CPC/2015. NÃO INCIDÊNCIA, NA ESPÉCIE. 4. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO. 1. Para a questão envolvendo a legitimidade de parte, percebe-se que a interpretação do art. 1.015 do novo Código de Processo Civil foi limitativa, entendendo-se que ela não estaria prevista no rol do referido dispositivo. Sendo assim, deve a decisão ser alterada no ponto. 2. É pacífico o entendimento desta Corte de que, em regra, não cabe recurso especial contra decisão proferida em liminar ou antecipação de tutela, seja para deferi-la, seja para negá-la, na linha do entendimento contido na Súmula n. 735 do Supremo Tribunal Federal. 3. O mero não conhecimento ou a improcedência de recurso interno não enseja a automática condenação à multa do art. 1.021, § 4o, do NCPC, devendo ser analisado caso a caso. 4. Agravo interno improvido. (AgInt no AREsp n. 1.626.949/MG, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 25/4/2022, DJe de 29/4/2022.) Não é outro o entendimento desta Corte de Justiça, conforme se verifica: AGRAVO INTERNO. DECISÃO MONOCRÁTICA. NÃO CONHECIMENTO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO. ILEGITIMIDADE PASSIVA. ROL TAXATIVO OU NUMERUS CLAUSUS. MITIGAÇÃO DA TAXATIVIDADE. STJ. PRESSUPOSTOS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Conforme aduzido na decisão monocrática, nas razões recursais do agravante foi deduzida matéria que em nada se assemelha às hipóteses do art. 1.015 do CPC, qual seja, a ilegitimidade passiva. 2. O Código de Processo Civil prescreve que o agravo de instrumento só é cabível contra decisões interlocutórias que versarem sobre as matérias elencadas no artigo 1015. O rol é taxativo ou numerus clausus, conforme preconizado pela balizada doutrina. Por conseguinte, fora dessas hipóteses, ou a decisão é irrecorrível ou contra ela será cabível meio de impugnação diverso (artigo 1.009, parágrafo primeiro, do Código de Processo Civil). 3. Ressalta-se que o Superior Tribunal de Justiça, ao julgar o REsp 1.696.396/MT, firmou entendimento por mitigar a taxatividade das hipóteses de cabimento de agravo de instrumento, quando a postergação da análise da irresignação puder acarretar a perda de objeto do próprio recurso, ou ocasionar dano irreparável. 4. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. (Acórdão 1423517, 07369177320218070000, Relator: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA, 3a Turma Cível, data de julgamento: 12/5/2022, publicado no DJE: 26/5/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO INTERNO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE RESCISÃO DE CONTRATO CUMULADA COM DECLARAÇÃO DE NULIDADE DE CLÁUSULA E DEVOLUÇÃO DE VALORES PAGOS. DECISÃO DE SANEAMENTO E ORGANIZAÇÃO DO PROCESSO. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA. ROL DO ART. 1.015 DO CPC. TEMA No 988/STJ. I – A r. decisão que, em saneamento e organização do processo, rejeitou a preliminar de ilegitimidade passiva suscitada na contestação, não tem previsão de impugnação no rol art. 1.015 do CPC e, na demanda em concreto, não ficou configurada a urgência necessária para se concluir pela admissibilidade do recurso, consoante tese fixada no Tema no 988/STJ. Mantida a decisão de não conhecimento do agravo de instrumento. II – Agravo interno desprovido. (Acórdão 1981145, 0749137-98.2024.8.07.0000, Relator(a): VERA ANDRIGHI, 6a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 19/03/2025, publicado no DJe: 07/04/2025.) AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. LEGITIMIDADE PASSIVA. ROL EXAUSTIVO. INTERPRETAÇÃO EXTENSIVA. INVIABILIDADE. PRESSUPOSTO RECURSAL. RECURSO DESPROVIDO. 1. Hipótese de não conhecimento de agravo de instrumento em razão da ausência de previsão no rol determinado pelo art. 1015 do CPC. 2. No caso em exame a ora recorrente suscitou sua ilegitimidade passiva, mas a referida controvérsia não se insere nas possibilidades de taxatividade mitigada sustentadas pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça (REsp no 1.696.396 e REsp 1.704.520). 3. Agravo interno conhecido e desprovido. (Acórdão 1393106, 07261013220218070000, Relator: ALVARO CIARLINI, 2a Turma Cível, data de julgamento: 9/12/2021, publicado no DJE: 21/1/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO INTERNO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NÃO CONHECE DO AGRAVO DE INSTRUMENTO. RECURSO MANIFESTAMENTE INADIMISSÍVEL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. DECISÃO. REJEITADA PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE. INTERPOSIÇÃO NÃO ENCONTRA CORRESPONDÊNCIA NO ROL TAXATIVO DO ART. 1.015 DO CPC. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. DECISÃO MANTIDA. 1. Não é cabível agravo de instrumento contra decisão que rejeitou a preliminar de ilegitimidade passiva. 2. A referida decisão não poderia ser atacada por meio de Agravo de Instrumento, porquanto sua interposição não encontra correspondência no rol taxativo do art. 1.015 do CPC. 3. Considerando a possibilidade de análise da preliminar de ilegitimidade em sede de apelo, não se justifica a urgência capaz de mitigar o rol taxativo do artigo 1.015 do Código de Processo Civil. 4. Recurso conhecido e não provido. (Acórdão 1379009, 07235663320218070000, Relator: ROMULO DE ARAUJO MENDES, 1a Turma Cível, data de julgamento: 13/10/2021, publicado no DJE: 26/10/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Ainda, as questões resolvidas no curso da fase de conhecimento, fora das hipóteses expressamente previstas no artigo 1.015 do Código de Processo Civil, não estarão sujeitas à preclusão, por força do estatuído no § 1o do artigo 1.009 do mesmo diploma processual, devendo ser suscitadas em preliminar de apelação ou nas suas contrarrazões. Portanto, por não se revestir de nenhuma das hipóteses listadas numerus clausus no artigo 1.015 do Codex e por não restar caracterizada a urgência, o presente agravo de instrumento não merece conhecimento. Ante o exposto, nos termos do artigo 932, inciso III, combinado com o artigo 1.015, ambos do Código de Processo Civil, NÃO CONHEÇO do recurso por manifesta inadmissibilidade. Publique-se.